Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703721-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF AGRAVADO: SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADE DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDETRAN/DF contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida em face do SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF, processo n. 0702022-44.2025.8.07.0001, que declarou sua incompetência para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 222829634 da origem): “Cuida-se de processo ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Atividades de Trânsito, Policiamento e Fiscalização de Trânsito das Empresas e Autarquias do DF em face do Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal. Em síntese, a parte autora aduz que é detentora das prerrogativas de representação de todos os servidores efetivos de carreira dos órgãos executivos de trânsito, incluindo os trabalhadores da segurança viária, fiscalização, engenharia, educação e outras atividades vinculadas ao DETRAN-DF, conforme seu estatuto de fundação. Afirma ainda a existência de irregularidades nos atos de criação da ré, como: (i) proibição do ingresso do observador do Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília; e (ii) inconsistência na lista de presença, uma vez que o número de votos apurados e as assinaturas na ata superam o total de participantes registrados na assembleia. Postula a declaração de nulidade da ata da assembleia de criação do Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal, em razão da existência de vícios, e, consequentemente, a declaração de ineficácia dos efeitos jurídicos dela decorrentes. É o necessário. Decido. Nos termos do art. 114, inciso III, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. Neste sentido, transcrevo a norma constitucional: "Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores." Sendo assim, no presente caso, considerando que figuram nos polos da processo dois sindicatos e que a parte autora afirma na petição inicial que "a presente ação visa garantir a preservação da ordem jurídica, a legalidade dos atos sindicais e a unicidade sindical prevista no artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal", exsurge cristalina a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito. Ante o exposto, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como determino a remessa dos autos ao juízo de uma das Varas do Trabalho de Brasília (TRT). Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, ou em caso de insurgência, inexistindo efeito suspensivo, encaminhe-se o processo ao juízo competente.” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois a competência da Justiça Comum está configurada no caso concreto. Argumenta que o litígio não versa sobre representação sindical, mas sim sobre a nulidade de um ato civil do Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal - SINATRAN/DF, por suposta simulação. Diz que a ata de criação do SINATRAN/DF teria vícios e ilegalidades, como a simulação de quórum de participação. Ao final, requer: “a) O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a concessão liminar de efeito suspensivo à decisão agravada e suspensão da tramitação dos autos de origem a fim de que aguardem o julgamento do presente recurso; b) No mérito, seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do juízo originário para o processamento e julgamento da demanda;” Preparo no ID 68472686. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a pretensão do recorrente (SINDETRAN DF) volta-se a discutir atos de constituição de outro sindicato (SINATRAN/DF), e, aparentemente, o faz justamente porque tem como objetivo defender a representação sindical dos profissionais de uma mesma categoria e na mesma base territorial. Vale dizer que, se não fosse a pretensão sobre a representação sindical, faltaria legitimidade ao recorrente para se discutir atos da constituição de um outro sindicado. Neste contexto, sem avançar sobre o mérito da questão, pois indevido fazê-los neste momento de cognição sumária, mas necessário observar, desde logo, que a EC 45/2004, definiu no art. 114, inciso III, da Carta Magna, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". A propósito, neste sentido já decidiu este e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADE SINDICAL. ARTIGO 114, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A Emenda Constitucional 45/2004 ampliou a competência da Justiça Trabalhista e, assim, nos termos do Artigo 114, Inciso III, da Constituição Federal, passou a ser de competência da respectiva justiça especializada as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. 2. Apelação conhecida e provida para reconhecer a incompetência da justiça comum e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.(Acórdão 1272802, 0708351-82.2019.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2020, publicado no DJe: 17/08/2020.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DEMANDA REFERENTE À COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTIGO 114 DA CF. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que firmou a competência do Juízo para promover o processamento e julgamento do presente feito e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 2. Conforme decidido em sede liminar, a EC 45/2004, ao dar nova redação ao art. 114 da Carta Magna, aumentou de maneira expressiva a competência da Justiça Laboral, passando a estabelecer, no inciso III do referido dispositivo, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores".3. Assim, depreende-se que a competência para processar e julgar as ações de cobrança de contribuições sindicais passou para a Justiça Trabalhista. 4. Precedente do STJ: “(...)1. Nos termos do art. 114, III, da CF/88, com a redação dada pela EC 45/04, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT...”. (STJ, CC 130762 / RO, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 30/04/2014). 5. Precedente da Casa: “(...) A EC 45/2004, ao dar nova redação ao art. 114 da Carta Magna, aumentou de maneira expressiva a competência da Justiça Laboral. Com efeito, passou a estabelecer, no inciso III do citado dispositivo, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar "as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". Assim, depreende-se que a competência para processar e julgar as ações de cobrança de contribuições sindicais passou para a Justiça Trabalhista...”. (20101210040025ACJ, Relatora: Giselle Rocha Raposo, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 5/9/2011) 6. Recurso provido. (Acórdão 1243059, 0726565-27.2019.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO VALIDADE DE ELEIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. ART. 114, III, DA CF/88. I. Compete à Justiça do Trabalho julgar demanda que tem por objeto sustar eleições e tornar sem efeito posse de diretoria de entidade sindical, nos termos do artigo 114, inciso III, da Constituição da República. II. Dada a amplitude da regra constitucional, que abrange toda e qualquer demanda relacionada a representação sindical e que envolva sindicatos e trabalhadores, não há como escapar à conclusão de que compete à Justiça Trabalhista processar e julgar ação cujo objeto gravita em torno de eleições sindicais. II. Reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal. Decretação da nulidade da sentença e remessa dos autos à Justiça do Trabalho. (Acórdão 1122465, 20160110555449APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2018, publicado no DJe: 12/09/2018.) Logo, nesta prelibação incipiente, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator